Tribunal: TCU
Processo: 015.031/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5008/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 8561/2017-TCU-Segunda Câmara (Relação 34/2017), ao apreciar a representação formulada no bojo do TC Processo 022.421/2017-3 , diante dos indícios de irregularidade e de dano ao erário constatados no Relatório de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) 12.558 sobre o Município de Magé - RJ; Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 8.561/2017 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde que, tendo em vista a frustrada tentativa de celebração de TAS em razão das irregularidades e dos débitos constatados no Relatório de Auditoria Denasus no 12.558 realizada no Município de Magé - RJ, mostra-se necessário determinar à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde que adote as providências necessárias para o ressarcimento do prejuízo eventualmente apurado e, caso a quantia identificada supere o valor de R$ 100.000,00 fixado pelo art. 6o, I, da IN TCU no 71/2012, alterada pela IN TCU no 76/2016, ele deve instaurar imediatamente a devida tomada de contas especial, informando o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre o resultado das providências adotadas;" Considerando que o aludido Relatório de Auditoria do Denasus 12.558 gerou os três seguintes processos: 25001.074965/2012-00, 25001.067182/2016-95 e 25001.039500/2015-47 (Peça 4); Considerando que, por meio do Processo 25001.074965/2012-00, teria sido promovida a instauração da tomada de contas especial (TCE) tratada neste Tribunal pelo TC Processo 010.886/2015-0 ; Considerando que as irregularidades e e o dano ao erário constatados no aludido Relatório de Auditoria 12.558 foram tratados no Processo 25001.067182/2016-95, tendo constituído o TC Processo 010.886/2015-0 no âmbito do TCU (encerrado) com a decisão de mérito pela irregularidade das contas de Stela Mary da Silva Vidal e de Rozan Gomes da Silva para a condenação em débito sob o valor histórico total de R$ 1.677.042,22 e a aplicação individual de multa sob o valor de R$ 100.00,00, nos termos do Acórdão 682/2017-TCU-Primeira Câmara ); ao passo que, ao acolher parcialmente o recurso de reconsideração interposto por Stela Mary da Silva Vidal, o Acórdão 4986/2018-TCU-Primeira Câmara afastou a responsabilidade pelos débitos sob os valores de R$ 310.810,00, R$ 66.043,77, R$ 234.435,00, R$ 40.805,57, R$ 132.244,74, R$ 399.989,20, R$ 211.945,19 e R$ 258.769,75 fixados anteriormente pelo item 9.1 do Acórdão 682/2017-TCU-1aCâmara, além de reduzir a multa fundada no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, e aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 682/2017-TCU-Primeira Câmara para o valor de R$ 2.000,00; Considerando que o Processo 25001.039500/2015-47 tratou do registro de protocolo criado para expedir o Ofício 640/2015/DIAUD/RJ ao Município de Magé - RJ (Peças 35 e 43), com o acompanhamento pelos relatórios de auditoria, propondo a celebração de TAS em conformidade com o lançamento no sistema de protocolo (Peças 36 e 44); Considerando que a unidade técnica assinalou que, no voto condutor do Acórdão 682/2017-TCU-Primeira Câmara , o Ministro-Relator Benjamin Zymler teria retirado o débito de R$ 22.000,00 da responsabilidade do Município de Magé - RJ, ante a suposta sobreposição no horário de trabalho de alguns médicos, por não ter caracterizado o eventual benefício em prol do ente municipal; Considerando, ainda, que a unidade técnica assinalou ter o Ministro-Relator anotado que, apesar de o município ter se beneficiado do valor em R$ 24.743,03 (débito remanescente) diante da utilização dos recursos federais do Programa Saúde da Família (PSF) no pagamento de despesas com os servidores lotados no gabinete da secretaria de saúde, o relatório de auditoria não estaria acompanhado da cópia do processo administrativo, tendo dificultado o contraditório e a ampla defesa, e, assim, o eventual ressarcimento seria dispensável pelo evidente valor exíguo na referida TCE, em atenção aos princípios da economicidade e da racionalidade processual; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexSaúde emitiu o seu parecer no sentido de terem sido adotadas as devidas providências para o saneamento das irregularidades tratadas no Relatório de Auditoria Denasus 12.558 sob a responsabilidade do Município de Magé - RJ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 8561/2017-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.031/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: SecexSaúde. 1.2. Entidade: Município de Magé - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, além do envio ao Município de Magé - RJ, para ciência; e 1.7.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 022.421/2017-3 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.